Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-83.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-83.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA - CPF: 122.437.858-03 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), FAGNER JOSE DE SOUZA E SOUZA - CPF: 945.016.611-00 (ASSISTENTE), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (ASSISTENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EMBARGANTE. PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO SEM PODERES. ACOLHIMENTO. TESE QUANTO À LIMITAÇÃO LEGAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME contra acórdão que julgou apelação, sob a alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 6º, 9º e 49 da Lei 11.101/05, referentes à limitação da incidência de juros e correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial.

Preliminarmente, a embargante sustenta nulidade da intimação do acórdão, por ter sido realizada em nome de advogados destituídos, o que comprometeria a regularidade da publicação e a contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a arguição de nulidade da intimação do acórdão por ter sido realizada em nome de advogados sem poderes, com reflexos na tempestividade recursal; (ii) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à limitação da incidência de juros e correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial, conforme os arts. 6º, 9º e 49 da Lei 11.101/05.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do acórdão foi realizada em nome de patronos destituídos, em desacordo com o art. 272, § 2º e § 5º do CPC, o que autoriza o reconhecimento da tempestividade dos embargos, pois a intimação não produziu efeitos em relação à parte.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia quanto à limitação dos encargos financeiros em sede de recuperação judicial, afirmando que a suspensão da incidência de juros e correção monetária se aplica no momento da habilitação do crédito no juízo da recuperação, não impedindo sua fixação na sentença condenatória.

5.

A embargante pretende rediscutir fundamentos já enfrentados, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

6.

O voto menciona precedente do STJ no sentido de que a fixação de encargos em ação de cobrança não conflita com a limitação prevista na Lei 11.101/05, desde que observada a suspensão de sua exigibilidade no juízo recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada em nome de advogados destituídos é inválida e não produz efeitos, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso interposto.

2.

A limitação da incidência de juros e correção monetária prevista na Lei 11.101/05 aplica-se à habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, não impedindo sua fixação em sentença condenatória proferida em ação de cobrança.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos já enfrentados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

AGROPECUARIA AURORA LTDA – ME
opôs Embargos de Declaração em id. 320655354, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 316676890.

A Embargante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação do acórdão publicado em 25/09/2025, por ter sido realizada em nome de advogados destituídos, sem poderes de representação, violando o disposto nos §§ 2º e 5º do art. 272 do CPC, de modo que deve ser reconhecida a tempestividade do presente recurso.

Sustenta que houve omissão do acórdão recorrido quanto à aplicação dos artigos 6º, 9º e 49 da Lei 11.101/05, os quais impõem a limitação da incidência de juros e correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial até a data do deferimento do seu processamento, ocorrido em 17/12/2018, conforme autos da recuperação judicial n. 2231-82.2018.8.11.0035.

Alega que, embora a matéria tenha sido expressamente suscitada em sede de apelação e reiterada no recurso especial, o julgado não enfrentou o argumento relativo à consolidação do crédito e aos efeitos da recuperação judicial sobre os encargos financeiros.

Aduz que tal omissão configura violação ao princípio da igualdade entre credores e compromete a viabilidade do plano de recuperação judicial, sendo necessária manifestação expressa sobre o tema, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que limita a atualização dos créditos à data do pedido de recuperação.

Assim, requer:

A) O reconhecimento da nulidade da intimação do acórdão publicado em 25/09/2025, por ter sido realizada em nome de advogado sem poderes vigentes, com a consequente declaração de que o prazo recursal não se iniciou;

B) O recebimento dos presentes embargos de declaração como tempestivos, determinando-se, se necessário, a nova publicação do acórdão em nome da atual patrona, Dra. Rayane Moreira Líbano Fouletto – OAB/MT 22967;

C) No mérito, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e manifestarse expressamente sobre a aplicação do art. 6º, 9º e 49 da Lei 11.101/2005, reconhecendo a limitação da incidência de juros e correção monetária até a data do deferimento do processamento da recuperação judicial (17/12/2018), em conformidade com os precedentes do STJ;

D) Caso assim não entenda Vossa Excelência, que fique expressamente prequestionada a matéria para fins de acesso às instâncias superiores (art. 1.025 CPC).

Contraminuta acostada em id. 324095386.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne a preliminar de nulidade da intimação da Embargante quanto ao acórdão de id. 316676890, razão assiste à Recorrente.

Isso porque, em consulta ao Diário Judicial Nacional (
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJMT&dataDisponibilizacaoInicio=2025-09-23&dataDisponibilizacaoFim=2025-11-24&numeroProcesso=10006268320188110003
), constata-se que a publicação do referido acordão não ocorreu em nome da atual advogada da Embargante, Dra. Rayane Moreira Líbano Fouletto – OAB/MT 22967, mas sim dos antigos patronos da parte, cujos poderes foram revogados anteriormente (id. 310206390), o que impõe a nulidade da intimação respectiva quanto à Empresa recorrente.

Dessa forma, em observância às disposições do artigo 272 do Código de Processo Civil,
reconheço
a tempestividade dos Embargos opostos (id. 320655354) e passo a análise do Recurso.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, o único vício suscitado no Recurso diz respeito à suposta omissão quanto à aplicação dos artigos 6º, 9º e 49 da Lei 11.101/05, ou seja,
em relação à limitação da incidência de juros e correção monetária do crédito sujeito à recuperação judicial.

Entretanto, observa-se que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Derradeiramente resta apreciar o pedido de reforma da sentença para a aplicação do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, no tocante aos juros de mora e correção monetária, definidos na parte final da sentença objurgada.

Tal alegação também não merece prosperar.

O que o referido art. 9º, II, impõe é que o crédito deverá ser habilitado com atualização até a data do pedido da recuperação judicial. O referido dispositivo legal não proíbe que os juros e correção monetária sejam fixados a título de condenação, mas apenas determina a suspensão de sua fluência enquanto não resolvido o passivo da empresa em recuperação.

Não há nada que impeça que, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suportem possam ser pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.

(...).

Entretanto, merece a sentença apenas uma correção em relação aos juros moratórios e a correção monetária, registrando, ao meu viso, tratar-se de um mero erro material em relação a aspectos vertidos e comprovados dentro dos autos.

O magistrado de piso, neste aspecto, entendeu que estes consectários deveriam ser a partir do vencimento da obrigação, ou seja, datas dos vencimentos as parcelas 02 (28/02/2014) e 03 (30/03/2014).

Equivocou-se. Não poderia fazê-lo. Isto porque, compulsando os autos, o que está sendo cobrado, em verdade são os consectários previstos no contrato, isto é, a correção, à razão de 1% ao mês e a multa contratual de 1,5% sobre i valor da prestação não adimplida no seu respectivo vencimento. Ora, se o valor, por força de convenção contratual tais consectários já estão atualizados até a data de 09 de janeiro de 2.018, quando o bastante.

Desta forma, retroagindo aos vencimentos de cada obrigação, seria cobrança destes consectários em ‘bis in eadem’, ocasionando o enriquecimento ilícito, que a lei condena sob todos os aspectos.

Por estes argumentos, merece a sentença apenas uma correção em relação a um erro material. Neste contexto, os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC/IBGE, deverão incidir a partir da elaboração da planilha, ou seja, 09/01/2018. (ID- 499040-98). (...) - sic – id. 64379491.

Consoante bem pontuado pelo eminente Ministro Marco Buzzi, em decisão monocrática proferida por ocasião do julgamento do REsp n. 1943980-MT, não há omissão quanto a esse ponto a ser reconhecida, vejamos:

(...). Como visto, a Corte de origem afirmou que a limitação temporal da incidência de juros deve ser considerada somente no momento da
habilitação
do crédito perante o juízo da recuperação
-
não impedindo que a sentença condenatória proferida nestes autos (
de ação de cobrança
)
fixe os encargos.

Para justificar tal conclusão, citou julgado deste Corte (proferido nos autos de ação de prestação de contas), em que se afirmou que a suspensão da fluência juros não impede que venham a ser pagos caso haja ativo suficiente.

Já o precedente invocado pela parte (fls. 454-455 e-STJ), conforme se observa da própria ementa transcrita nas razões recursais, trata do procedimento
de habilitação de crédito
- momento no qual, conforme inclusive reconhecido pelo acórdão recorrido, incidirá a suspensão dos encargos.

As razões para "aplicação" de um julgado, e não do outro, foram perfeitamente demonstradas e são claramente aferíveis do acórdão - não havendo falar, portanto, em omissão.

Afasta-se, portanto,
parte
- vício
(b)
- da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. – sic – id. 310206393.

Em outras palavras, a limitação da incidência de juros e correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve ser considerada apenas no momento da habilitação do crédito perante o juízo universal, não havendo impedimento para que, na sentença condenatória proferida na presente ação de cobrança, sejam fixados os encargos até a elaboração da planilha de cálculo, na forma do voto condutor.

Portanto, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025